Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-34.2023.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-34.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELITON LUIZ DE MATOS ELASTICO - CPF: 119.879.098-95 (APELANTE), JOSE RICARDO GOMES - CPF: 025.954.468-00 (ADVOGADO), RETURN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Heliton
Luiz de Matos
Elastico
contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 290 do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais e consequente cancelamento da distribuição da ação de cobrança cumulada com pedido de exibição de documento comum.

O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas, o qual não foi cumprido. Posteriormente,
foi determinado o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita em sede recursal autoriza a
desconstituição da sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas.

III. Razões de decidir

4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, conforme o art. 99 do CPC, porém produz efeitos apenas
ex
nunc
, alcançando os atos processuais posteriores ao pedido.

5. O pedido de gratuidade formulado na instância recursal não tem o condão de desconstituir a extinção da demanda, uma vez que o autor deixou de se manifestar no momento oportuno e não apresentou justificativa para o descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não autoriza a desconstituição de sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas, diante dos efeitos
ex
nunc do benefício e da preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.861.703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AP 1032266-14.2023.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
ação de cobrança c/c pedido de tutela antecipada de exibição de documento comum

extinta com amparo no art. 290 do CPC, ante o cancelamento da distribuição.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuit
a, reiterando sua hipossuficiência
.

Sem contrarrazões visto que não está formada a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro a justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso.

O apelante propôs a presente demanda e pleiteou a gratuidade de justiça.

O juízo de origem indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas
, autorizando o parcelamento.

Contudo, o autor não cumpriu o comando
e, posteriormente, requereu novamente a concessão do benefício.

Em seguida a
lide foi extinta com amparo no art. 290 do CPC, sendo determinado o cancelamento da distribuição.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como o apelante não se manifestou nos autos após a ordem judicial acima transcrita, o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença
e portanto
não há interesse recursal nesse pedido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc.

(AP 1032266-14.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2024)

E ainda: AP 1004227-66.2023.8.11.0086.

Posto isso, é devida a extinção da demanda pelo cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), hipótese em que não há ônus para a parte

(
Resp
2053571/SP).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025